Tribunal: TJES
Processo: 0006856-86.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006856-86.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE APARECIDA AGNER RODRIGUES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARLENE APARECIDA AGNER RODRIGUES
inconformada com a sentença ID 6811780, que julgou improcedente a presente “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAlS” proposta contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Em seu recurso, ID 6811781, a Apelante alega, em síntese, que “[...]
ao contrário do que exposto na sentença proferida, a Apelante apresentou as provas necessárias para que os seus pedidos fossem julgados totalmente procedentes
[...]”, pugnando pela reforma do julgado, com a procedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me competia relatar.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se, como narrado, de
apelação cível
interposta por
MARLENE APARECIDA AGNER RODRIGUES
inconformada com a sentença ID 6811780, que julgou improcedente a presente “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAlS” proposta contra
YMPACTUS COMERCIAL S/A
.

Inconformada, a Apelante sustenta que “[...]
ao contrário do que exposto na sentença proferida, a Apelante apresentou as provas necessárias para que os seus pedidos fossem julgados totalmente procedentes
[...]”, pugnando pela reforma do julgado, com a procedência da demanda.

Como se pode observar na sentenç ID
6811780,
o d. magistrado
a quo
julgou o feito improcedente, sob fundamento de que a recorrente não comprovou vínculo jurídico com a empresa demandada, conforme transcrevo, no que interessa:

“[...]
É sabido que dentre os requisitos extrínsecos da petição inicial está sua necessária instrução com documentos indispensáveis à propositura da demanda, nos termos do que preceitua o art. 320 do CPC.

Logo, competia à parte autora, ao ajuizar a presente demanda, demonstrar que ingressou na pirâmide, e que portanto, possui direito ao respectivo ressarcimento.

Impende salientar que a obtenção desses dados não dependia exclusivamente do acesso ao sistema eletrônico da ré, cujo acesso foi suspenso.

Trata-se, portanto, de prova mínima do fato constitutivo do direito da autora, sobre quem recai o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373 I, do CPC.

No presente caso, a documentação trazida pela parte autora traz apenas indícios do vínculo entre as partes, não se mostrando suficiente para formar o convencimento deste juízo.

Assim, ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, entendo por bem, rejeitar o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos autorais. [...]”

Sem embargo, aduz a apelante que o documento de fl. 13 é hábil a comprovar a relação existente entre as partes por constar no boleto as seguintes informações: i) que a Apelada foi beneficiária do valor pago; ii) que a Apelante foi a fonte pagadora; iii) que o valor de R$ 2.892,75 foi devidamente pago; iv) que o valor de R$ 101,50 se refere assinatura de adesão; e v) que o valor de R$ 2.790,50 se refere a kit central de anunciante.

Nesse contexto, em que pesem os fundamentos do julgador de origem, entendo que o mencionado documento se mostra como hábil a comprovar a alegação da apelante quanto à transação realizada, sendo dever da apelada, na forma do inciso II do art. 373 do CPC/15, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, porém, esta, embora devidamente intimada, permanceu inerte, sendo reconhecida sua revelia: “[...]
Devidamente citado e intimado, a Requerida YMPACTUS não apresentou resposta, tornando-se revel nos termos do art. 344 do CPC.
[...]” (sentença ID 6811780)

É importante destacar que as operações realizadas pela apelada são de conhecimento público e notório, inclusive conhecidas por esta Corte em razão dos reiterados julgamentos, sendo indene de dúvidas
o fato de que todo

procedimento se dava por meio da loja virtual que estadisponibilizava aos divulgadores acesso às informações necessárias acerca das operações.

Assim, o documento de fl. 13, ao meu sentir, é suficiente para a parte fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano suportado, principalmente diante da revelia decretada, visto que qualquer outra documentação está adstrita ao acesso à página da apelada na internet, a qual foi descontinuada a muito tempo.

Logo, não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.

Por essa linha de análise, diante da peculiaridade apresentada para demonstração da prova, há de se exigir do Judiciário a necessária intervenção para equilibrar as forças das partes, ora litigantes, de modo a possibilitar a cooperação entre elas e o juiz na formação da prestação jurisdicional justa.

Nesse contexto,
demonstrada pela recorrente a existência de vínculo jurídico com a empresa apelada,
mediante o documento de fl. 13, competia à esta, como já descrito o dever de apresentar a contraprova, o que não fez.

Neste sentido têm trilhado os tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO. CARGA PROBATÓRIA. FORÇA IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.
1. Quanto ao capítulo da decisão alusivo à exigência de apresentação pelo autor de documentos ditos por essenciais à petição inicial, fixam-se os seguintes entendimentos: I) os documentos exigidos pelo d. Juízo a quo não são essenciais para configurar as condições da ação ou atender aos pressupostos processuais, sendo questão atinente ao mérito; II) ante a ausência da essencialidade dos documentos para processamento da ação, a petição inicial é apta, devendo ser recebida e determinada a citação da parte demandada; III) a parte demandada tem melhores condições de produzir as referidas provas, o que deverá fazê-lo devido a redistribuição do ônus da prova calcado nos "princípios da lealdade e da boa-fé processual (CPC/2015, art. 5º), da cooperação judicial e, principalmente, da garantia constitucional do contraditório (C.F., art. 5º, LV), conforme precedente deste Tribunal; IV)
"O autor não fica dispensado totalmente do ônus, pois segundo o art. 373 do CPC, tem o encargo legal de provar a base fática de sua pretensão, mas apenas de aliviá-la de algum aspecto do evento probando, ao qual não tem acesso ou condições de investigação satisfatória, ao passo que o adversário se acha em situação de fazê-lo. Conclui-se, portanto, que esse deslocamento do ônus da prova é sempre parcial e nunca total."
(Agravo de Instrumento n.º 1001472-59.2016.8.01.0000, Primeira Câmara Cível Relator : Des. Laudivon Nogueira Acórdão n.º : 16.995, j. 25 de outubro de 2016"; V) Findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares (art. 347, CPC); e, VI. Mesmo diante de eventual revelia, o magistrado poderá afastar os seus efeitos referentes a presunção de veracidade das alegações de fato formulado pelo autor ao constatar que são inverossímeis ante a ausência de prova mínima da base fática (ônus do autor) ou de contradição com a prova do autos (art. 345, inciso IV e art. 348 do CPC).
2. A exibição de documentos não pode ser ônus integral do autor, a redistribuição do ônus impõe a empresa agravada, a apresentação de documentação necessária para instruir sua a petição inicial. 3. O Juízo a quo não acertou na decisão, dotando a emenda da inicial de uma carga probatória em grande parte, que não era ônus do autor, repise-se, dotando a decisão de força impositiva de cumprimento imediato
. 4. Recurso provido. (TJ-AC - AI: 10004615820178010000 AC 1000461-58.2017.8.01.0000, Relator: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2017) (destaquei)

Com efeito,
não impugnados especificamente os fatos alegados na peça vestibular, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, com espeque no art. 341 do CPC
:

Art. 341.

Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas
, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.

Em circunstâncias similares é iterativa a hodierna jurisprudência produzida por esta Corte em casos envolvendo a aqui Apelada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - ÔNUS DA PROVA INCIDÊNCIA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 373, §1º, CPC - DISTRIBUIÇÃO DIN MICA DO ÔNUS PROBANTE - COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL - DIFICULDADE EXCESSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova, em regra, é estática, admitindo-se, excepcionalmente, que o ônus seja invertido, de forma a atribuí-lo àquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo, na forma do art. 373, §1º, do CPC. 2. Assim, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo de produção da prova, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Na hipótese, verifica-se a excessiva dificuldade da apelante de se desincumbir do ônus de comprovar a existência da relação havida entre as partes, por meio de documentos hábeis, bem como discriminar os valores pagos e recebidos, ou que deveria receber, em decorrência do contrato firmado com a empresa apelada. Noutra parte, estas informações podem ser facilmente obtidas e fornecidas pela empresa apelada. 4.
É fato notório que o endereço eletrônico www.telexfree.com.br, após a suspensão das atividades da empresa não foi restabelecido, o que impossibilita os contratantes/divulgadores de terem acesso aos dados das transações efetivadas. 5. Mostra-se imperiosa a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC
, determinado-se a exibição, pela apelada, dos documentos requeridos na exordial da presente ação de liquidação de sentença no mesmo prazo para apresentação da peça contestatória. Sentença anulada. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 016170014936, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019). (destaquei)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA SENTENÇA COLETIVA PIR MIDE FINANCEIRA LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM COMPROVADA PROVAS MÍNIMAS SUFICIENTES INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL PRECEDENTES DO TJES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A parte autora preencheu minimamente os requisitos para o regular processamento do pedido de liquidação de sentença coletiva, porque trouxe os elementos que tinham a disposição para demonstrar a sua pertinência subjetiva com a relação jurídica base
decidida nos autos da ação coletiva n. 0800224-44.2013.8.01.0001, notadamente o comprovante de depósito na conta de titularidade da Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree). 2.
O negócio jurídico entabulado pelas partes se notabilizou no país inteiro como uma pirâmide financeira que terminou com a alegação de prejuízo por parte das pessoas físicas que se uniram na base piramidal. Portanto, é de se presumir que a apelada não forneça administrativamente as informações pleiteadas pelos interessados que outrora realizaram aportes financeiros no negócio.
3. (¿) No caso, as provas necessárias para o processamento da liquidação da sentença se encontram hospedadas em ambiente virtual indisponível ao livre acesso público, de modo que apenas a empresa recorrida possui a disponibilidade de apresentá-las em juízo, o que deverá ser efetuado, em respeito aos princípios da lealdade, da boa-fé e da cooperação processual, elencados nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, até mesmo porque o agravante não pode ser prejudicado por um fardo do qual não pode se eximir. 4)
Como a empresa é a única detentora do controle detalhado das informações e documentos necessários para o processamento da liquidação de sentença, relacionados à suposta existência de uma relação contratual entre as partes e aos investimentos que teriam sido feitos pelo recorrente, recomenda-se a inversão do ônus da prova, já que o autor não detém condições de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito e a parte contrária possui a capacidade para tanto, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (TJES; AI 0010638-22.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)
. 4. A inversão do ônus da prova a fim de determinar a juntada da documentação pleiteada pela parte autora na petição inicial não significa, necessariamente, a procedência da pretensão autoral, na medida em que ao longo da instrução processual os meios de prova poderão/deverão ser produzidos pelas partes interessadas. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 012170138965, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019). (destaquei)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TELEXFREE INDÍCIOS MÍNIMOS DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA REVELIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA INÉRCIA DA EMPRESA QUANDO INTIMADA PARA APRESENTAR DOCUMENTOS PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Possível a aplicação, na espécie, da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova foi determinada em primeira instância, e embora a empresa tenha sido regularmente intimada para apresentar todos os documentos relativos aos investimentos realizados pela autora, quedou-se inerte. 4. Neste caso,
imperioso presumir a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, decorrentes não só do fato de a apelada não ter contestado a ação, nos termos do art. 344 do CPC/15,
como também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, conforme previsão contida no art. 400, inciso I, do mesmo diploma processual. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026170024272, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO CUMPRIDA. REVELIA DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA FÁTICA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Na hipótese em apreço, a Instância Primeva julgou improcedente o pleito autoral, por entender que a autora não logrou êxito em comprovar a qualidade de credora, tendo em vista a inexistência de prova capaz de demonstrar o vínculo entre as partes e as quantias desembolsadas. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5) No caso vertente, a sociedade empresária demandada, não obstante devidamente citada, não apresentou nenhuma manifestação, incorrendo em revelia.
Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na exordial, in casu, decorre não só do fato de a apelada não ter contestado a ação (art. 344 do CPC/15)
, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15). 6) Isto posto, tendo em mente que a revelia da requerida e sua inércia em atender ao ônus probatório que lhe foi imposto, bem como a inexistência de provas que se mostram incompatíveis com as alegações fáticas do demandante, forçoso tomar por verdadeira a alegação da requerente de que investiu o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) na pirâmide financeira, não tendo recebido nenhuma quantia de volta, de sorte que faz jus à restituição de todo o valor investido, tal como estabelecido na parte dispositiva da sentença proferida na ação coletiva.
7) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007180003746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022
, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (destaquei)

Embora reconhecida a transação entabulada entre as partes, e o dever de restituição do valor investido pela apelante com as devidas correções, incabível qualquer indenização por danos morais, por tratar-se de simples inadimplemento contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1."
O simples inadimplemento contratual
em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial
" (AgInt no RESP 1.699.271/SP, Relator Ministro RAUL Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020). 2. Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o período de tolerância, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser confirmada a indenização por danos morais. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ; AgInt-AREsp 2.430.886; Proc. 2023/0253591-4; GO; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/02/2024
)(destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável
, mas o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. Precedentes. 3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Agravo improvido. (
STJ; AgInt-AREsp 2.205.837; Proc. 2022/0284171-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 29/02/2024
) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais
, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ. 2. Recurso desprovido. (Data: 04/Jul/2023 - Órgão julgador:
Câmaras Cíveis Reunidas
- Número: 5000227-27.2021.8.08.0047 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS -Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – INADIMPLEMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL
– VEDAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS – MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que as alegações da recorrente, convém esclarecer que, para a caracterização dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito do inadimplemento contratual, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos a direitos da personalidade. 2. No caso dos autos, constata-se que para adimplir a sua parte na obrigação, a recorrente tomou empréstimo junto a instituição bancária, confiando que o acréscimo patrimonial que obteria com o aumento do número de seguidores em sua rede social compensaria o montante que se obrigou a pagar a título de juros remuneratórios. Todavia, trata-se de opção feita pela própria recorrente, mesmo diante da incerteza com relação ao efetivo impacto do aumento de seguidores em sua rede social nos seus rendimentos. 3. Aliás, cabe ressaltar que, ao que tudo indica, a recorrente contratou um serviço que viola os termos de uso e as diretrizes do Instagram, que são públicos e vinculam os usuários, no sentido de que não devem ser adquiridos seguidores de forma artificial. 4.
Há farta jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais
, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. 5. Nesse sentido, considera-se que a hipótese dos autos não foi capaz de atingir efetivamente a dignidade da recorrente, o que importaria no julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Todavia, como apenas a requerente apresentou apelação, por força do princípio que veda a reforma da sentença em prejuízo do recorrente, deve-se manter a indenização arbitrada pelo juízo singular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Oct/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0004882-12.2019.8.08.0011 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Material) (destaquei)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral, a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e determinar a Apelada que restitua à apelante à quantia de R$ 2.892,75 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) por ela investida, corrigida desde o pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.

Condeno as partes reciprocamente ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa, ficando sua exigibilidade suspensa com relação a apelante, em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. ÔNUS PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO. INFORMAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA. REVELIA. PRESUNÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Demonstrado a existência de vínculo jurídico da apelante com a apelada, mediante o comprovante do pagamento de valores em benefício desta, competia a ela o dever de exibir a documentação relacionada à conta.

2) Não impugnados os fatos alegados na peça vestibular, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, com espeque no art. 341 do CPC.

3) Há farta jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja a condenação por danos morais.

4) Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de reconhecer a relação jurídica entre as partes e determinar a restituição da quantia investida de R$ 2.892,75 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), corrigida desde o pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.

5) Ante a parcial procedência, a sucumbência deve ser dividida entre as partes.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da e. Relatora.